Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-69.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004341-69.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MENDES SOARES - CPF: 053.342.001-69 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENDA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA –
AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO – PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA SUA CONFECÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial judicial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a sua redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

A avaliação médica, para fins de conciliação, confeccionada em processo em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, quando contrastante com o laudo pericial judicial, não é considerado prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bruno Mendes Soares, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004341-69.2021.8.11.0055, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial realizado para o recebimento do seguro DPVAT, foi constatada a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, habitualmente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente.

A Autarquia Recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Bruno Mendes Soares ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1004341-69.2021.8.11.0055, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram preenchidos, já que constatado, diante do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial realizado para o recebimento do seguro DPVAT, a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, anteriormente, exercia.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial, realizado neste processo, concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou:

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

c) Do Requerido:

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional.

(...)

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada,
ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

Resposta:
Não constatado
.

(id. 157883034). (Destaquei).

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as
sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu,
não
implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia
.

Vê-se, assim, que não há falar-se em cerceamento de defesa, ante a alegada contradição do laudo pericial, ou na necessidade de respostas a quesitos complementares, já que o laudo confeccionado foi claro o suficiente para demonstrar que, embora existam lesões consolidadas, estas não implicaram na redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que exercia à época do sinistro.

Entendo, ainda, que avaliação médica
, confeccionada em processo em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, quando contrastante com o laudo pericial judicial, não é considerada prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

Veja-se, a propósito, a orientação da seguinte ementa jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO
–
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
–
AUXILIO-ACIDENTE

–
PERÍCIA JUDICIAL

–

CAPACIDADE LABORAL

–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
–
INEXISTÊNCIA

–
DPVAT
–
NÃO PREVALECENTE
–
LAUDO PERICIAL
–
CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 1. São requisitos para a concessão do AUXÍLIO-ACIDENTE, previsto no art. 86 da LBPS: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2.Tratando-se de beneficios por incapacidade, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está capacitada para o trabalho, sem qualquer redução de sua capacidade laboral, é indevido benefício de auxílio-acidente.

4. Não há elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial. Os documentos médicos apresentados são contemporâneos ao infortúnio sofrido e tratamento a que se submeteu, bem como, coincidem com o período em que percebeu benefício de auxílio-doença. 5. Conquanto seja admitido como prova emprestada as conclusões de laudo pericial de Ação Indenizatória- DPVAT, ela não necessariamente deverá prevalecer.

Seu teor

não desconstitui as conclusões da prova técnica produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes com o objetivo específico de subsidiar a avaliação do juízo acerca da redução da capacidade laboral dos segurados da Previdência Social. (TRF4, AC 5013650-95.2020.4.04.7205, Turma Regional Suplementar de SC, Relator Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 24/11/2021, disponível em

https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF426937054
).

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Primeira Câmara,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA SUA CONFECÇÃO – IMPOSSBILIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário demonstrar, em juízo, a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho, ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Assim, tratando-se de benefícios por incapacidade, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial, realizada em juízo.

O laudo pericial, confeccionado em processo em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, não é considerado prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

(N.U 1006766-31.2021.8.11.0003, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Bruno Mendes Soares, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023